Tribunal: TJES
Processo: 5000242-98.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-98.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Divirjo do entendimento de Vossa Excelência unicamente no tocante à devolução simples dos valores descontados.

Na hipótese, sendo a relação de consumo, a responsabilidade da requerida é objetiva, na forma do art. 14 do CDC, de forma que não cabe a perquirição do elemento anímico (culpa e ou má fé) para caracterizar o dever da devolução em dobro do que foi indevidamente descontado.

ISTO POSTO, conheço do recurso e dou-lhe integral provimento para CONDENAR a requerida restituir ao autor em dobro os valores descontados, acrescidos de correção monetária desde os descontos e juros a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor arbitrado por Vossa Excelência, com acréscimo de juros e correção monetária contados da publicação do acórdão.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Acompanho integralmente o entendimento esposado na sentença, haja vista que o analfabetismo não limita a capacidade civil da parte contratante, e, na inexistência de prova de elementos a demonstrar o vício da vontade, não há como anular o negócio jurídico celebrado.

Ainda mais quando a parte ,num primeiro momento, afirma que o negócio jurídico é inexistente, para, posteriormente, alegar que o negócio é inválido por ser analfabeto. Apesar do princípio da eventualidade, não há como conviver com duas situações fáticas completemante antagônicas.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condendo o recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUTOR SEMIANALFABETO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por AMILTON MOREIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Narra o autor, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, referentes à um contrato de empréstimo que não reconhece. Afirma ser pessoa analfabeta, e que atualmente não consegue nem escrever seu próprio nome. Diante disso, requereu a anulação do contrato e a restituição em dobro das quantias descontadas de seu benefício, além de reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2511840), o requerido alegou a regularidade na contratação, sendo que o autor recebeu o valor do empréstimo em sua conta, inexistindo danos morais e materiais a serem reparados. Alega que se trata de litigância de má-fé, pois o autor não informou que recebeu a quantia do empréstimo em sua conta.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. ) que resolveu a lide nos seguintes termos:

De fato, o instrumento contratual e documentos que acompanham a peça de defesa (IDs 4634084 e 46340085) comprovam que o autor realizou o empréstimo.

Todos os documentos são assinados pelo autor e são acompanhados de documentos pessoais dele, de comprovante de residência e da TED, o que corrobora a existência e a legitimidade do contrato.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2511884). Em suas razões, alega que há nítida divergência entre a assinatura do contrato e a assinatura do documento pessoal do autor, reforçando que se trata de pessoa analfabeta e que não há provas suficientes que atestem a manifestação de vontade do autor de contratar o empréstimo objeto da presente demanda. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 2511890), ocasião em que alegou a ocorrência de deserção, e no mérito, reportou-se aos termos de sua contestação. Requer a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a fixação de danos morais em valor justo e razoável ao caso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrida, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor/recorrente, os quais ele declara desconhecer.

Ainda que o banco recorrido tenha juntado aos autos um laudo atestando a legitimidade da contratação, entendo que se trata de prova produzida unilateralmente sem que a parte pudesse acompanhar, produzir quesitos ou fiscalizar o procedimento, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ademais, verifico ser nítida a divergência de assinatura entre o documento pessoal do autor e a assinatura do contrato.

Assinatura do contrato:

Assinatura do documento pessoal do autor:

Somado a isto, ainda que o autor tivesse efetuado a contratação do empréstimo, o instrumento estaria eivado de nulidade. Isto porque, o autor se trata de pessoa idosa e iletrada, conforme documento de ID. 2511770, que à época da contratação, contava com 77 (setenta e sete) anos de idade, evidenciando-se sua vulnerabilidade e sua hipossuficiência à luz do Código Consumerista, ensejando sua proteção, diante da desvantagem do consumidor perante o fornecedor. Ou seja, por se tratar de pessoa iletrada, perfilho o entendimento de que para conferir validade ao instrumento contratual celebrado.

Destaco o procedimento descrito no artigo 595 do Código Civil: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Essa é a forma exigida para que o contrato seja válido, e como no caso em tela isso não ocorreu, não há como declarar a validade do contrato aqui discutido.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente na forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé na realização dos descontos, e este, por sua vez, deverá restituir ao recorrido os valores que eventualmente tenha recebido em decorrência do contrato em questão. A restituição ao banco dos valores depositados na conta de titularidade do autor pode ser realizada na forma de compensação dos valores a serem pagos ao autor a título de danos morais e materiais.

No tocante a indenização por danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Assim, considero estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, razão pela qual declaro a nulidade do contrato de nº 559008047 e condeno o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A a restituir, na forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Determino, ainda, que o autor restitua à instituição financeira os valores depositados em sua conta, relacionados ao contrato de empréstimo em questão, sendo que a restituição pode ocorrer na forma de compensação dos valores a serem recebidos da verba condenatória. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.